Tribunal: TJBA
Processo: 8003667-22.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003667-22.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ARLENE DA COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
LARISSA GOIS COSTA MARINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias a uma ex-servidora, ocupante de cargo em comissão. O pedido principal da ação consiste na cobrança da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2018, de férias integrais do período aquisitivo 2017/2018 e de férias proporcionais de 2018, ambas acrescidas do terço constitucional. O juízo de primeiro grau julgou a ação procedente. O Apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de prova do direito da Autora, além de questionar o percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Município para responder por obrigações pecuniárias de servidor que atuava na Câmara Municipal; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público; e (iii) determinar o momento adequado para a fixação do percentual dos honorários de sucumbência em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que cobram verbas de servidores vinculados à Câmara Municipal. Embora a Câmara de Vereadores possua autonomia administrativa e financeira, ela é um órgão integrante da estrutura municipal, desprovido de personalidade jurídica própria. Sua capacidade processual limita-se à defesa de prerrogativas institucionais, não se estendendo à responsabilidade por obrigações patrimoniais, que recai sobre o ente municipal.

4. Os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, por força do que dispõem os artigos 39, § 3º, e 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.

5. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, o ônus da prova é distribuído conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil. Compete ao servidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o vínculo funcional com a Administração. Uma vez demonstrada a relação de trabalho, o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, a quitação das verbas pleiteadas, transfere-se para o ente público.

6. A Administração Pública, ao alegar que realizou o pagamento, atrai para si o dever de comprová-lo de forma inequívoca, por meio de documentos hábeis, como fichas financeiras detalhadas ou comprovantes de quitação. No caso, o Apelante não apresentou provas suficientes do pagamento integral das férias e da segunda parcela do décimo terceiro salário, mantendo-se a obrigação de pagar.

7. Em causas com condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado. A fixação prévia do percentual na sentença contraria o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas em relação aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: 1. O Município possui legitimidade passiva para responder por obrigações pecuniárias de servidores vinculados à Câmara Municipal, pois esta, embora dotada de autonomia, é órgão integrante do ente federativo e desprovida de personalidade jurídica para assumir tais responsabilidades. 2. Compete ao servidor público o ônus de provar o vínculo funcional, e à Administração Pública o ônus de comprovar o fato extintivo do direito, como a quitação integral das verbas remuneratórias pleiteadas. 3. Em condenações ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal; art. 85, § 4º, II, art. 373, I e II, e art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 525 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003667-22.2020.8.05.0039, de Camaçari, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
ARLENE DA COSTA PEREIRA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
integrando
a sentença em
remessa necessária
,
nos termos do voto do Relator.